Tribunal: TJMT
Processo: 1008013-46.2025.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008013-46.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKINEV SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 14.429.525/0001-51 (APELADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), RAFAELA MONTANHEIRO MIKINEV FINAMORE - CPF: 214.431.278-84 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ROAMING INTERNACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA E SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE LINHAS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, indenização por dano moral e material c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 1.226,24, condenar à restituição simples da quantia e ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 4.000,00 para cada autora, além de custas e honorários.

Fato relevante. As autoras alegam contratação de plano de roaming internacional para viagem à Europa, com posterior cobrança de valores elevados decorrentes de diárias avulsas de roaming e suspensão das linhas móveis durante a controvérsia sobre o débito.

Decisão recorrida. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexigibilidade do débito, determinou a restituição simples e fixou indenização por dano moral em favor da pessoa jurídica e da sócia usuária das linhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a coautora pessoa física possui legitimidade ativa, como usuária direta da linha telefônica contratada em nome da pessoa jurídica, para pleitear indenização em nome próprio; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel, com cobrança indevida de roaming internacional e suspensão das linhas em contexto de controvérsia sobre o débito, a justificar declaração de inexigibilidade, restituição simples e indenização por dano moral em favor da pessoa jurídica e da pessoa física; e (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coautora pessoa física, sócia da pessoa jurídica e usuária direta das linhas, que afirma ter suportado os efeitos da cobrança indevida e da suspensão dos serviços, possui legitimidade ativa à luz da teoria da asserção e na condição de consumidora equiparada, nos termos do art. 17 do CDC.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor das consumidoras, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica quanto aos dados de contratação e uso do serviço.

As provas demonstram desencontro entre o plano de roaming internacional pretendido e as condições efetivamente implementadas, com cobrança de diárias avulsas em quantia superior à legítima expectativa das consumidoras e suspensão das linhas durante a discussão administrativa do débito, o que configura falha na prestação do serviço e cobrança indevida, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição simples do valor cobrado.

A cobrança indevida em serviço essencial, somada à suspensão injusta das linhas em contexto de utilização profissional, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral em desfavor da pessoa jurídica e da pessoa física usuária, sendo possível a compensação extrapatrimonial também em favor da pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado na Súmula 227/STJ.

A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. No caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 para cada autora mostra-se elevado, sendo adequada a sua redução para R$ 2.000,00 para cada autora, quantia suficiente para compensar o abalo e preservar o caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Sócia usuária direta de linha telefônica contratada em nome de pessoa jurídica possui legitimidade ativa, como consumidora equiparada, para pleitear indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. Configura falha na prestação do serviço a cobrança de valores de roaming internacional em desconformidade com o plano informado ao consumidor e a suspensão de linha telefônica durante a controvérsia sobre o débito, ensejando declaração de inexigibilidade, restituição simples dos valores cobrados e indenização por dano moral em favor da pessoa física e da pessoa jurídica. 3. O valor da indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de telefonia móvel deve ser fixado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e material e repetição de indébito, ajuizada por Mikinev & Meissener Sociedade Médica e Rafaela Montanheiro Mikinev Finamore, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.226,24, condenando a requerida à restituição simples da quantia de R$ 1.226,24, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e acrescida de juros pela taxa SELIC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros legais a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em
preliminar
, a ilegitimidade ativa da coautora
Rafaela Montanheiro Mikinev Finamore
, sob o argumento de que o contrato de telefonia seria de titularidade exclusiva da pessoa jurídica.

No
mérito
, alega a regularidade da cobrança, afirmando inexistir prova da contratação do plano de roaming na modalidade indicada pelas autoras, bem como ausência de falha na prestação do serviço. Assevera que não houve dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado.

Foram apresentadas contrarrazões pelas apeladas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 334393405).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mikinev & Meissner Sociedade Médica e Rafaela Montanheiro Mikinev Finamore ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito, indenização por dano moral e material c/c repetição de indébito em desfavor de Telefônica Brasil S.A., alegando ter contratado, junto à ré, plano de roaming internacional para utilização em viagem à Europa, sendo posteriormente surpreendidas com a cobrança de valores superiores ao esperado, decorrentes de diárias avulsas de roaming, bem como com a suspensão dos serviços de telefonia móvel no curso da controvérsia acerca do débito.

A ré apresentou contestação, na qual arguiu, em preliminar, a ilegitimidade ativa da coautora Rafaela Montanheiro Mikinev Finamore, ao argumento de que o contrato de telefonia estaria firmado exclusivamente em nome da pessoa jurídica Mikinev & Meissener Sociedade Médica. No mérito, sustentou a regularidade da cobrança, afirmando inexistir comprovação da contratação do plano “Roaming Mundo”/“Vivo Travel Europa”, mas apenas a liberação do roaming internacional com cobrança por diárias de uso. Alegou, ainda, que a utilização de plano empresarial para fins pessoais caracterizaria desvio de finalidade e má-fé contratual, afastando qualquer ilicitude ou dano moral indenizável.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.226,24, condenando a requerida à restituição simples da quantia de R$ 1.226,24, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e acrescida de juros pela taxa SELIC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros legais a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui, em preliminar, a
ilegitimidade ativa
da coautora Rafaela Montanheiro Mikinev Finamore, ao argumento de que o contrato de telefonia é de titularidade exclusiva da pessoa jurídica Mikinev & Meissner Sociedade Médica.

No mérito, sustenta a
regularidade da cobrança
, afirmando inexistir prova de contratação do plano de roaming na modalidade alegada pelas autoras, bem como a inexistência de falha na prestação dos serviços. Assevera que não houve dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela
redução do quantum
fixado a esse título.

Pois bem. Inicialmente, passo a análise da preliminar de ilegitimidade ativa.

A apelante sustenta que a linha telefônica é de titularidade exclusiva da pessoa jurídica Mikinev & Meissner Sociedade Médica, o que afastaria a legitimidade ativa da coautora Rafaela para pleitear indenização em nome próprio.

Sem razão. Conforme se extrai dos autos, Rafaela Montanheiro Mikinev Finamore é
sócia
da pessoa jurídica,
usuária direta
das linhas telefônicas e
destinatária final
dos serviços de telefonia, sendo, inclusive, quem tratou diretamente com a operadora quando da contratação e da tentativa de solução administrativa da controvérsia.

À luz da
teoria da asserção
, a legitimidade é aferida com base nas afirmações constantes da petição inicial. Se a autora pessoa física afirma ter sofrido diretamente as consequências da falha na prestação do serviço notadamente a cobrança indevida e a suspensão injusta das linhas, tem-se por configurada, em análise abstrata, sua
legitimidade ativa
para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, o
CDC
admite a figura do
consumidor equiparado
(art. 17), abrangendo todos aqueles que, embora não sejam contratantes formais, acabam atingidos pelos efeitos do serviço defeituoso. A usuária direta da linha, que experimenta os reflexos concretos da interrupção do serviço e da cobrança indevida, enquadra-se nessa definição.

Assim,
correto o entendimento do juízo singular
ao reconhecer a legitimidade ativa da coautora Rafaela Montanheiro Mikinev Finamore.

Rejeito a preliminar.

Passo à análise do mérito recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de nítida natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, cabendo a aplicação da disciplina protetiva do diploma consumerista em sua integralidade.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

O art. 6º, VIII, do CDC, por sua vez, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, como ocorre no caso, em que a operadora detém o controle das informações técnicas acerca da contratação e da utilização dos serviços.

No caso em exame, as autoras alegam que, em preparação para viagem à Europa, solicitaram à ré a
alteração do plano de roaming internacional
para modalidade compatível com o destino, confiando nas informações prestadas pelos atendentes quanto à cobertura e à forma de cobrança.

Todavia, ao invés da cobrança nos moldes esperados, verificaram nas faturas subsequentes
valores elevados
, decorrentes de
diárias avulsas de roaming
, em total descompasso com a legítima expectativa gerada no momento da contratação.

Em vez de solucionar a divergência, a ré procedeu à
suspensão das linhas telefônicas
, mesmo diante da contestação administrativa do débito, afetando o uso regular do serviço.

Nesse contexto, resta configurada a
falha na prestação do serviço
,
na medida em que houve evidente desencontro entre o plano de roaming que as autoras buscavam contratar e aquele que foi efetivamente implementado e cobrado, somado à medida extrema de suspensão das linhas, que extrapola a resposta esperada em cenário de legítima discussão sobre o débito.

Diante disso, bem andou a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito impugnado, no valor de R$ 1.226,24, e condenar a ré à restituição simples do referido montante.

No que toca ao dano moral, a sentença reconheceu sua ocorrência em relação à pessoa jurídica Mikinev & Meissner Sociedade Médica e à pessoa física Rafaela Montanheiro Mikinev Finamore, diante da cobrança indevida em serviço essencial, da suspensão das linhas telefônicas em contexto de controvérsia acerca do débito e do reflexo de tais fatos na atividade profissional desenvolvida.

A apelante, empresa de telefonia, sustenta que, tratando-se de linha vinculada à pessoa jurídica, o dano moral não se presumiria e que a situação se limitaria a meros aborrecimentos.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto aos danos sofridos pelas apeladas, em razão do erro que cometeu.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR SUFICIENTE E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação da legalidade dos valores cobrados, a empresa telefônica responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados aos usuários e terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC.

2. Diante de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento diário, é permitida a fixação de indenização por danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.”
(TJMT, RAC n. 1545/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA FIXA. INTERNET. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.
Diante da ausência de prova de que a interrupção no fornecimento dos serviços ocorreu por problemas na rede interna, de responsabilidade do usuário, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço a ensejar a condenação pelo dano moral sofrido que independe de prova em razão de sua natureza in re ipsa.
A situação dos autos é agravada pelo descaso no tratamento e solução do defeito por parte da empresa de telefonia, que ciente do problema, não procedeu no restabelecimento do serviço. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00, em atenção às peculiaridades da lide, à necessidade de a condenação cumprir as funções reparatória, punitiva e pedagógica, e aos precedentes desta Câmara Cível. A repetição de indébito deve se dar na forma simples, pois não se está diante de conduta abusiva da operadora, mas sim de serviço disponibilizado que não pôde ser fruído pelas consumidoras por problemas técnicos de responsabilidade da ré. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70073996308, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 13.09.2017 - negritei)

Dessa forma, retirada a conduta imputada como causadora do dano, certo é que este desapareceria, o que conduz à conclusão pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelas apeladas, que ficaram impossibilitadas de usufruir do serviço contratado.

Assim, quanto à exigência de culpa, dispõe o art. 14 do CDC, verbis:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

À vista disso, é cediço que a responsabilidade da apelante é objetiva, consoante o entendimento da doutrina, confira,
verbis
:

“
Realmente, a responsabilidade do fornecedor em seus aspectos contratuais e extracontratuais, presente nas normas do CDC (arts. 12 a 27), está objetivada, isto é, concentrada no produto ou no serviço prestado, concentrada na existência de um defeito (falha na segurança) ou na existência de um vício (falha na adequação, na prestabilidade)
. Observando a evolução do direito comparado, há toda uma evidência de que o legislador brasileiro inspirou-se na ideia de garantia implícita do sistema da commom law (implied warranty). Assim, os produtos ou serviços prestados trariam em si uma garantia de adequação para o seu uso e, até mesmo, uma garantia referente à segurança que deles se espera. Há efetivamente um novo dever de qualidade instituído pelo sistema do CDC,

um novo dever anexo à atividade dos fornecedores.”
(
Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem,
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006 – negritei).

Destarte, in casu, não se faz necessária qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para evidenciar o prejuízo causado às apeladas.

Concluindo que a suspensão do serviço, de inopino, foi ilegítima, forçoso reconhecer que a conduta perpetrada reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano e à sua repercussão na esfera moral objetiva da recorrida.

Não se pode olvidar que é perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ.

A publicidade negativa advinda da indevida suspensão das linhas telefônicas utilizadas para atendimento dos clientes configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade comercial perante a clientela, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelas apeladas, em razão do erro que cometeu. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, grau de culpa, extensão do dano e capacidade econômica das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a quantia fixada na sentença, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, mostra-se elevada à luz das peculiaridades da demanda. Assim, o valor deve ser
reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora
, quantia suficiente para cumprir os objetivos compensatório e pedagógico da reparação civil, sem implicar enriquecimento indevido.

Assim, acolho parcialmente o apelo, nesse ponto específico, para reduzir a indenização por dano moral para
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora
, mantidos os demais critérios de correção monetária e juros estabelecidos na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026